Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707753-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID FONSECA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CORRETORA DE SEGUROS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Fonseca Barros contra capítulo da decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 187255824 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB – Banco de Brasília S.A. e outro, processo n. 0705990-19.2024.8.07.0001, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, nos seguintes termos: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. Ressalto que este magistrado adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no artigo 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 6. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 7. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere proventos mensais líquidos de R$ 5.318,40 (ID n. 187216348, p. 4), superiores ao aludido limite, sem a indicação de despesas que justifiquem a benesse pretendida. 8. A renda da parte requerente é superior a quase 4 (quatro) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 9. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. (...) Em razões recursais (Id 56315310), o agravante, em resumo, defende não ter condições de arcar com as despesas processuais. Aponta que, ao contrário do sustentado na decisão recorrida, recebe menos de dois salários por mês, além de ser pessoa idosa com sérios problemas de saúde. Alega desnecessário fazer prova de seu alegado estado de miserabilidade. Assevera que a benesse foi indeferida, na instância de origem, antes de lhe ser dada oportunidade de trazer aos autos outras provas para demonstrar sua hipossuficiência financeira. Pede seja deferido liminar efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a que a demanda que propôs não seja extinta em primeira instância. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, requer: a) MONOCRATICAMENTE, seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para que não haja a extinção do processo no juízo de origem, tendo em vista que inexistem maiores documentos a serem juntados naquele juízo e que o Agravante não tem condições de recolher as custas; devendo o recurso ser julgado de plano pelo MM. Relator, com base no artigo art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil, a fim de determinar a reforma da decisão do Juiz de primeiro grau e com fito de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. b) Não sendo esse o entendimento, requer-se seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, para que em seu mérito, seja dado provimento ao presente recurso, sendo reformada a r. decisão a quo, concedendo a agravante os benefícios da justiça gratuita nos termos da lei c) Informa ainda que deixa de recolher o devido preparo tendo em vista o objeto de o pedido ser o deferimento da assistência judiciaria gratuita, consoante artigo 101 do CPC. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos inéditos. Supressão de instância. O agravante apresenta, somente nesta sede revisora, documento emitido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico (Id 56315311), print da tela de pesquisa de veículos do Detran (Id 56315313) e boleto emitido por companhia telefônica (Id 56316976, pp. 5-7) para reforçar a alegada hipossuficiência financeira. Ocorre que, por não terem sido juntados oportunamente perante o juízo de origem, ditos expedientes não foram considerados na decisão recorrida, o que inviabiliza sua apreciação de forma inédita nessa sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Desse modo, para evitar supressão de instância, não conheço dos documentos acostados aos Ids 56315311, 56315313 e 56316976, pp. 5-7. Em relação ao documento de Id 56316976, p. 3, friso ser ele admissível nesta sede recursal, porque, ao que tudo indica, refere-se a fato ocorrido em momento posterior à prolação da decisão recorrida. 2. Da gratuidade de justiça Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o (“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda (Id 187216348, p. do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Não bastasse, segundo se extrai do contracheque acostado autos, o autor recebe salário bruto de R$ 11.143,98. Após todos os descontados obrigatórios e facultativos, ainda lhe resta a quantia mensal de R$ 5.318,40. Não bastasse, consoante declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023 (ano-calendário 2022), o autor auferiu, nesse período, o montante total de R$ 106.690,80 (Id 187216348 pp. 4 e 6-14 do processo de referência). Outrossim, os demais expedientes juntados aos Id 187216348 do processo de referência e documentos admitidos nesta sede recursal, por si só, não têm o condão de demonstrar que o agravante está impossibilitado de custear as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Saliento, por oportuno, que as despesas do autor atinentes aos empréstimos consignados foram por ele contraídas voluntariamente, mediante contraprestação financeira do banco, cuja destinação sequer foi indicada em suas razões. Nesse cenário, a renda mensal do agravante, somada à contratação de advogado particular, em detrimento da assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública às pessoas economicamente hipossuficientes, fragiliza a alegada inviabilidade de arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças.do art. 5o, LXXIV, da CF. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019). A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais sem sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, não conheço dos documentos acostados aos Ids 56315311, 56315313 e 56316976, pp. 5-7. E, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, seu processamento está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora